Tribunal: TJPA
Processo: 0005364-25.2019.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0005364-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA, NELSON PINTO

AGRAVADO: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXCEPCIONAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, fundada na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, em conformidade com tese firmada no julgamento do RE n.
º
748.371/RG (Tema 660/STF).

2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle.
Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
29.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (03/08/2022).

Belém / PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0005364-25.2019.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTES: NELSON PINTO E AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA

REPRESENTANTE: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA (OAB/PA N.º 9.870) E OUTROS

AGRAVADO: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

(REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO)

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Trata-se de agravo interno (ID
. N.º

8.
4
75.170
), interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (ID
. N.º

8.073.188
), fundada na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil,
sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário n.
º
748.371/RG (Tema 660/STF).

A parte agravante
aduz que o Tema 660/STF não se aplica ao caso em análise, vez que, “
in
casu
” a Exceção de Suspeição de Desembargador é feito de competência originária do Tribunal de Justiça dos Estados, portanto, neste caso o Supremo Tribunal Federal tem o dever de atuar como Corte Revisora da Decisão prolatada no primeiro Grau de Conhecimento”.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão ID
. N.º

9.273.561
)
.

O feito foi pautado para julgamento na 23.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, agendada para 22 a 29 de junho próximo passado.

Entretanto, sobreveio requerimento de retirada de pauta, fundamentado na impossibilidade de o causídico subscritor fazer sustentação oral ou simplesmente acompanhar o julgamento se levado a efeito em meio exclusivamente virtual (ID. N.º 8.471.146 - 17/06/2022, 13:59:59), motivo por que esta Vice-Presidência solicitou sua retirada da pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que suposta violação das garantias constitucionais elencadas no inciso LV do art. 5.º da Constituição Federal não possui repercussão geral, como fixado no julgamento do RE n.
º
748.371/RG (tema 660/STF), por demandar a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas, culminando com a não admissão do recurso extraordinário, à luz do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não havendo, desta feita, como dar-lhe seguimento.

No caso dos autos, a discussão levantada pelo
s
recorrente
s
resume-se
à violação do disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, por inobservância do disposto nos artigos 935 e 937, §3º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 138 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (RITJPA), uma vez que não teriam sido intimados em tempo hábil da
nova inclusão do feito em pauta de julgamento, de modo que perderam tanto a oportunidade de oferecimento de memoriais a cada membro presente à sessão de julgamento, quanto a de sustentação oral, perfeitamente cabível, por ter sido o agravo interno manejado em sede de exceção de suspeição, feito de competência originária do tribunal local.

Anoto que aludida diretriz permanece hígida, como se colhe de inúmeros julgados do Pretório Excelso, dentre os quais, cito, apenas para ilustrar, os materializados nos acórdãos, cujas ementas transcrevo abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(ARE 1249066
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229DIVULG

16-09-2020

PUBLIC

17-09-2020)
”
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já
assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
1º.08.2013 Tema 660). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1096731
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123DIVULG 07-06-2019PUBLIC 10-06-2019)
”
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: REQUISITOS DE CABIMENTO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 318 E 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1136520
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018PUBLIC 09-10-2018)
”
.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.

1. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834718
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG

01-06-2015PUBLIC 02-06-2015)
”
.

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno e remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, dada a interposição
simultânea de
agravo em recurso especial (ID 8.475.207).

Belém, 04/08/2022